Tribunal: TJSP
Processo: 1001450-04.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão– Contrato bancário – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do Bem – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que foi efetivamente prestado referidos serviços – Resp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro proteção financeira – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Quitação antecipada do financiamento sem o abatimento dos juros e demais

Ementa:
*Revisão– Contrato bancário – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do Bem – Abusividade, ante a ausência de comprovação de que foi efetivamente prestado referidos serviços – Resp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro proteção financeira – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Quitação antecipada do financiamento sem o abatimento dos juros e demais encargos – Garantia assegurada pelo § 2o do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor – Cobrança em excesso demonstrada – Repetição na forma simples – Recurso provido.*